Tribunal: STF
Processo: HC 254767
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado a 9 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado, e ao pagamento de 453 dias-multa, como incurso no art. 2º, caput e § 4º, IV, da Lei n. 12.850/2013.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida revogação da prisão preventiva mantida após condenação.



    III. Razões de decidir



    3. Estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    4. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016). 



    5. A prisão preventiva foi decretada e, posteriormente, mantida, com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. Assim, no caso, a gravidade do crime e as circunstâncias do seu cometimento, mostram-se aptos a justificarem a inalteração da prisão preventiva. 



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.